Tribunal: TJDFT
Processo: 0743627-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURA. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. ART. 1.010, IV, DO CPC. INADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. ART. 932, III, DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto pela apelante contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que não conheceu da apelação interposta pela recorrente.
2. De acordo com o entendimento firmado no enunciado administrativo n. 6 do c. Superior Tribunal de Justiça, “Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal”. Se o vício constatado na hipótese não é meramente formal, mas relacionado à própria pretensão recursal, pois a apelante apresentou pedido dissociado do caso, incabível a intimação a que alude o art. 932, parágrafo único, do CPC. Inexistência de error in procedendo. Preliminar rejeitada.
3. No particular, a ação de conhecimento versa sobre a inexistência de débito relacionado a cartão de crédito consignado, sobre o direito à restituição de valores e sobre danos morais. Ao final da petição de apelação, a recorrente apresenta pedido não relacionado do caso, pois referente a danos morais em ricochete e a majoração de reparação por danos morais em favor de infante.
4. A formulação de pedido dissociado do conteúdo da sentença recorrida impossibilita o conhecimento do recurso, porquanto não há delimitação específica do efeito devolutivo para análise da matéria pelo Tribunal. A não observância do disposto no art. 1.010, IV, do CPC, enseja não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Decisão monocrática de não conhecimento da apelação mantida.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.